Tribunal: STF
Processo: ARE 1473271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATADO TEMPORARIAMENTE POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO DE FGTS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, é no sentido de que o servidor temporário, cujo contrato de natureza jurídico-administrativo for declarado nulo ou irregular, tem direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19- A da Lei n. 8.036/90.



    2. Em sede de Embargos de declaração o STF esclarece que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    3. Hipótese em que a sentença não reconheceu a nulidade ou a existência de qualquer vício no contrato temporário por excepcional interesse público. Lado outro, não há elementos de convicção para infirmar a presunção de legitimidade do contrato temporário, na medida em que a simples circunstância da contratação ser para o desempenho da função de médico veterinário não afasta a condição de excepcionalidade e, de igual modo, as sucessivas renovações, por si só, não implica em nulidade ou irregularidade. Esse ônus pertence à parte autora por representar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.



    4. Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente